Tribunal: TJSP
Processo: 0015752-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES DE PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a execução movida contra o Estado de São Paulo, alegando que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento não foram executados.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES DE PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a execução movida contra o Estado de São Paulo, alegando que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento não foram executados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução dos honorários advocatícios foi devidamente realizada, justificando a extinção da execução.
III. Razões de Decidir
3. A decisão anterior fixou os honorários advocatícios com base no valor da condenação, mas não houve expedição de ofício requisitório para o pagamento da verba.
4. A obrigação de pagar não foi, pois, completamente cumprida, o que impede a extinção da execução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença de extinção da execução.
Tese de julgamento: 1. A execução não pode ser extinta sem a expedição de ofício requisitório para pagamento dos honorários advocatícios. 2. A sentença é anulada para oportunizar a completa extinção da obrigação.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 3o; art. 924, II.